Tribunal: TJPA
Processo: 0004428-95.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004428-95.2016.8.14.0067

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JAIR LOBATO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004428-95.2016.8.14.0067

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255

APELADO: JAIR LOBATO

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA OAB/PA Nº 17.456

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUNTADFA DE DOCUMENTOS APENAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA.

1 - O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente;

2 - Não é caso dos autos, em que os contratos já estavam na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sido apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno;

3 - Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto a juntada dos documentos, sendo também improcedente o pedido de compensação de valores que teriam sido pagos em razão do empréstimo, pois a juntada do comprovante de depósito somente se deu em seu recurso, e ainda em valor diverso do impugnado pelo autor na exordial;

4 -

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Danos morais (R$2.000,00) devidos e estipulados em valor razoável e proporcional;

6 - Recurso
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JAIR LOBATO,
julgou parcialmente procedente a ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1608426) julgando a ação parcialmente procedente, condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado o banco interpôs recurso de apelação (ID. 1608427), alegando a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Em suas contrarrazões recursais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 1608431 - Pág. 4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos conforme extrato de ID. 1608415 - Pág. 22, todavia, no momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário em contestação a instituição bancária se manteve inerte, pois não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar a legitimidade do vínculo, pois não juntou oportunamente os contratos.

O apelante trouxe apenas com a interposição do recurso de apelação suposta cópia do contrato e comprovante de pagamento de valor (ID. 1608427 - Pág. 17), não podendo ser considerados documentos novos e capazes de levar à modificação da sentença.

O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Não é caso dos autos, em que os contratos já estavam na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sido apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno.

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto a juntada dos documentos de ID. 1608427 - Pág. 17/19, sendo também improcedente o pedido de compensação de valores que teriam sido pagos em razão do empréstimo, pois juntou comprovante de depósito somente em seu recurso, e ainda possui valor diverso do impugnado pelo autor na exordial.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023